Tribunal: TJSP
Processo: 2066864-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066864-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JULIANA
SAMPAIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066864-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
2
Habeas Corpus no 2066864-88.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Paciente: Juliana Sampaio Rodrigues
Impetrante: Douglas Schauerhuber Nunes
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ
Voto no 13310
HABEAS CORPUS PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO “COVID-19” DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não
determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de
todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um
lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a
luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que
dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação
de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço
para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados
Ordem
denegada.
Vistos.
Douglas Schauerhuber Nunes, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Juliana Sampaio Rodrigues, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ, Comarca de Campinas, alegando, em síntese, que a
Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou antecipação da progressão de
regime, formulados com fundamento na pandemia do “COVID-19”. Alega as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066864-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
3
precárias condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia, e menciona a
Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a prisão domiciliar à Paciente, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o constrangimento
ilegal que sofre (fls. 01/19).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 89/91).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 97/98), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 106/109).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 22.04.2020, que a Paciente foi
condenada à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamentode 24 dias-multa, por incursa no artigo 2o, § 2o da Lei
12.850/13, no artigo 148, § 2o, e artigo 69, ambos do Código Penal, no
Processo Criminal no 0001489-38.2017.8.26.0144, executado no Processo no
0012904-40.2019.8.26.0502. A progressão para o regime aberto está prevista
para 12/03/2021, estando o término de cumprimento de pena previsto para
06/03/2029. A Paciente progrediu ao regime semiaberto em 25/11/2019 e
obteve declaração de 84 dias remidos em razão do estudo. Em 02/04/2020 a
Defensoria Pública realizou pedido de prisão domiciliar, com fundamento na
pandemia de Covid-19 que, com manifestação desfavorável do Ministério
Público, foi indeferido na data de 08/04/2020 (fls. 97/98).
Dessa forma, se a Paciente não se conformou com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066864-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
4
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deve expressar tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico, qual
seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus. Execução
penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via para
discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo
com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo impugnação
recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas corpus
não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o exame
de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante constrangimento
ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente” (Habeas Corpus no
2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência de
evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do Habeas
Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo, que
“O cumprimento da pena em regime domiciliar, de
acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos sentenciados que foram
beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066864-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
5
estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave.
Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo
na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento
da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada,
de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido
no local onde o condenado ou acautelado se encontra preso.
Inegável que a sociedade está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções
pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado
medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos
cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e
gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não
possam receber os cuidados necessários e venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados com competência sobre a
execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos,
contudo, não se trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do
caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada,
até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo
status libertatisno qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde
pública enfrentado pela sociedade.
Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos
penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos
autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições
que o externo.
Em que pese o fundamento de superlotação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066864-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
6
Penitenciária Feminina de MogiGuaçu (onde a sentenciada cumpre pena),
importante salientar os dados SAP atualizados, conforme segue:
Coordenadoria da Região Central
Endereço: Estrada Vicinal Governador Almino Monteiro Álvares Afonso (Rodovia Mogi-Guaçu-
Martinho Prado Júnior), Km 14+501,44m, CEP:13.855-017, E-mail:
pf@pfmogiguacu.sap.sp.gov.br Fone: (19) 3811-8400 até 8423
População prisional - data: 06/abr
Capacidade: 741
População: 480
Ademais, anoto, porque de relevo, que nenhuma unidade
que compõe o DEECRIM 4.a RAJ, conforme procedimento que tramita perante a
Corregedoria dos Presídios (n.o 0003900-42.2020.8.26.0502), anunciou qualquer
caso, nem mesmo suspeito, de COVID-19, estando e termos os procedimentos
sanitários mínimos com vista à não introdução/contenção do novo Coronavirus no
ambiente carcerário.
Por fim, observa-se, ainda, que o sentenciado não possui
lapso para obtenção de benefício (previsão de progressão ao regime aberto em
12/03/2021).
Assim, INDEFIRO o pedido.” (fls. 86/87).
Em suma, a I. Magistrada, que está mais próxima à
realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição, indeferiu o pedido
formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066864-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
7
pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem
no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
bem como recomendou a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime a todos aqueles que se encontram encarcerados, devendo-
se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a
necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz;
Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066864-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
8
Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, o que não
é o caso dos autos em que, ao que consta, a Paciente progrediu ao regime
semiaberto. E os requisitos para a progressão de regime prisional estão
claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam, cumprimento do
lapso temporal no regime anterior e bom comportamento carcerário, de modo
que ambos os requisitos devem ser apreciados pelo Juízo a quo, para que possa
concluir pela absorção da terapêutica de reabilitação prisional da sentenciada.
In casu, a Paciente foi condenada pelos graves crime
de organização criminosa, sequestro e cárcere privado, e não consta que tenha
preenchido lapso para a progressão ao regime aberto (fls. 97/98), tampouco
comprovação de que ela se enquadre nos grupos de risco da doença e de que
não há assistência adequada à saúde do preso, por meio do atendimento médico
e farmacêutico, e de espaço para isolamento no estabelecimento em que
cumpre a sua pena.
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e
odontológico. Ademais, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066864-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13310
9
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso ao
Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído ao
agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.
Dessa forma, não se pode cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator